Tribunal: TJES
Processo: 5012645-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo em Execução Penal nº 5012645-02.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO MOTIVADA. CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, condicionando nova análise à realização de exame criminológico, com base em decisão motivada e nos elementos concretos extraídos da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de nulidade por ausência de contraditório prévio à determinação do exame;
(ii) definir a constitucionalidade e a aplicabilidade da nova redação do art. 112 da LEP (Lei nº 14.843/2024);
(iii) analisar a legalidade da exigência do exame criminológico com base na legislação anterior e nas peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a realização do exame criminológico é medida de natureza probatória, podendo ser tomada de ofício e sem necessidade de oitiva prévia da defesa, não havendo nulidade se ausente demonstração de prejuízo.
4. A alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024 não prospera. A nova norma, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não viola a Constituição Federal, pois trata de matéria relativa à execução penal, respeitando os princípios do devido processo legal e da individualização da pena.
5. Todavia, a lei não pode ser aplicada retroativamente aos fatos anteriores à sua vigência, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ.
6. Ainda que afastada a aplicação da nova redação legal, a decisão encontra amparo na legislação anterior, que autorizava a exigência do exame de forma fundamentada, como forma de avaliar o requisito subjetivo da progressão.
7. No caso concreto, a exigência do exame criminológico está justificada pelo histórico de reiteração delitiva, descumprimento de penas anteriores e resistência à adaptação ao processo de ressocialização, nos termos das Súmulas Vinculante nº 26/STF e 439/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por ausência de contraditório prévio na determinação de exame criminológico, por se tratar de diligência probatória que pode ser determinada de ofício.

A Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP, é constitucional, mas inaplicável aos crimes cometidos antes de sua vigência.

A exigência de exame criminológico é válida, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, mesmo sob a égide da redação anterior da LEP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112 (redação anterior à Lei nº 14.843/2024);
CPP, art. 563;
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e XL;
Súmula Vinculante nº 26 do STF;
Súmula nº 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante 26;
STJ, Súmula 439.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012645-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo em Execução Penal nº 5012645-02.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO MOTIVADA. CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, condicionando nova análise à realização de exame criminológico, com base em decisão motivada e nos elementos concretos extraídos da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de nulidade por ausência de contraditório prévio à determinação do exame;
(ii) definir a constitucionalidade e a aplicabilidade da nova redação do art. 112 da LEP (Lei nº 14.843/2024);
(iii) analisar a legalidade da exigência do exame criminológico com base na legislação anterior e nas peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a realização do exame criminológico é medida de natureza probatória, podendo ser tomada de ofício e sem necessidade de oitiva prévia da defesa, não havendo nulidade se ausente demonstração de prejuízo.
4. A alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024 não prospera. A nova norma, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não viola a Constituição Federal, pois trata de matéria relativa à execução penal, respeitando os princípios do devido processo legal e da individualização da pena.
5. Todavia, a lei não pode ser aplicada retroativamente aos fatos anteriores à sua vigência, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ.
6. Ainda que afastada a aplicação da nova redação legal, a decisão encontra amparo na legislação anterior, que autorizava a exigência do exame de forma fundamentada, como forma de avaliar o requisito subjetivo da progressão.
7. No caso concreto, a exigência do exame criminológico está justificada pelo histórico de reiteração delitiva, descumprimento de penas anteriores e resistência à adaptação ao processo de ressocialização, nos termos das Súmulas Vinculante nº 26/STF e 439/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por ausência de contraditório prévio na determinação de exame criminológico, por se tratar de diligência probatória que pode ser determinada de ofício.

A Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP, é constitucional, mas inaplicável aos crimes cometidos antes de sua vigência.

A exigência de exame criminológico é válida, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, mesmo sob a égide da redação anterior da LEP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112 (redação anterior à Lei nº 14.843/2024);
CPP, art. 563;
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e XL;
Súmula Vinculante nº 26 do STF;
Súmula nº 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante 26;
STJ, Súmula 439.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012645-02.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE :
ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu seu pedido de progressão para o regime semiaberto e condicionou nova análise do benefício à prévia realização de exame criminológico, com fundamento na nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei nº 14.843/2024
e, também, com base na antiga legislação que possibilitava a realização do exame segundo o critério do juiz.

O agravante suscita, em preliminar, a nulidade da decisão por violação ao contraditório, uma vez que sua defesa não foi ouvida antes da determinação do exame. No mérito, alega a inconstitucionalidade da referida lei e pugna pela concessão imediata da progressão de regime, por entender preenchidos os requisitos legais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A decisão foi mantida em juízo de retratação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Carla Stein, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do agravo, defendendo a legalidade da exigência do exame criminológico com base na nova legislação.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, analiso a preliminar de nulidade por suposta ofensa ao contraditório. Sustenta a defesa que deveria ter sido intimada para se manifestar antes da determinação do exame. Contudo, a preliminar não merece acolhida. A realização do exame criminológico, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, sempre foi considerada uma faculdade do magistrado, destinada a formar seu convencimento sobre o preenchimento do requisito subjetivo.

Por se tratar de diligência probatória, pode ser determinada de ofício, não havendo previsão legal que exija a oitiva prévia das partes.

Ademais, a defesa não logrou demonstrar qual prejuízo concreto sofreu com a ausência de manifestação prévia, sendo aplicável ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto a suposta inconstitucionalidade, os tribunais superiores, em análise quanto ao tema, já fixaram seu caráter irretroativo, restringindo a nova lei somente aos crimes cometidos após a sua edição, o que já afasta a pretensão ventilada pela defensoria. Assim, rejeito a alegação de inconstitucionalidade.

No mérito, a controvérsia central reside na legalidade da exigência do exame criminológico. A decisão agravada fundamentou-se na nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, que tornou o exame obrigatório em todos os casos.

A defesa argumenta pela inconstitucionalidade e irretroatividade da nova lei. De fato, a questão sobre a natureza da norma – se processual, material ou mista – e sua aplicabilidade a fatos anteriores já foi vedada pelos Tribunais Superiores.

Contudo, a manutenção da decisão agravada se impõe por fundamento diverso, qual seja, a faculdade do magistrado em determinar o exame com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme a legislação vigente à época dos fatos e a jurisprudência consolidada antes da inovação legislativa.

Assim consignou, também, o magistrado ao proferir a sua decisão e que, ao meu sentir, passou ao largo da fundamentação recursal:

[...] Então, deve o Juiz deferir a progressão de regime sempre que estiver convicto de que o condenado atende plenamente aos requisitos de natureza objetiva e subjetiva previstos na legislação pertinente. Além disso deve-se observar que o sistema progressivo adotado pela legislação pátria estabelece a necessidade de se avaliar se o encarcerado demonstra comportamento carcerário capaz de comprovar sua condição de adaptação ao regime mais benéfico.

Em suma, para a progressão é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo (tempo de pena cumprida) e subjetivo (merecimento do condenado). Ao se examinar os autos, constata-se que além de se tratar de reeducando que ostenta condenações por crimes contra o patrimônio, ele possui um histórico conturbado de transgressões disciplinares.

Consoante se observa do processo executivo, o Reeducando, ao ser beneficiado com a progressão para o regime aberto, descumpriu as condições e praticou novo delito, ocasionando na regressão definitiva de regime. Tais circunstâncias demonstram comportamento opositivo ao processo socializador, uma vez que evidenciam ausência de senso de responsabilidade e resistência em assimilar as regras de cumprimento de pena.

A Lei nº 10.792/2003, aplicável ao caso presente, ao alterar a redação original da LEP, tornou o exame criminológico facultativo, mas não o extinguiu.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a
Súmula Vinculante nº 26
, estabeleceu que o juiz da execução, de modo fundamentado, pode determinar a realização do exame para aferir os requisitos subjetivos do benefício.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na
Súmula nº 439
, segundo a qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". No presente caso, a exigência do exame encontra plena justificativa nas circunstâncias da execução penal do agravante.

Conforme se extrai da Guia de Execução Penal, ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS possui um histórico de envolvimento com a criminalidade, com duas condenações por crimes contra o patrimônio.

Mais relevante, porém, é o fato de que, durante o cumprimento da pena restritiva de direitos referente à primeira condenação, o apenado não foi localizado para dar início às suas obrigações, permanecendo em local incerto e não sabido, o que demonstra descaso com o cumprimento de suas responsabilidades perante o Poder Judiciário.

Tal conduta, somada à reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo e concreto para que o magistrado, em exercício de sua prudente discricionariedade, determine a realização de uma avaliação mais aprofundada para aferir se o reeducando de fato assimilou a terapêutica penal e possui condições de retornar ao convívio em um regime menos gravoso.

Portanto, certamente afastada a aplicação da Lei nº 14.843/2024, a decisão de submeter o agravante ao exame criminológico está em perfeita consonância com a legislação anterior e com as súmulas dos Tribunais Superiores, pois baseada em elementos concretos que indicam a necessidade de uma análise mais detida do requisito subjetivo.

Ante o exposto, tendo por base fundamento diverso do entendimento do Ministério Público em primeiro e segundo grau,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise do pedido de progressão de regime.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.